Tribunal: TJSP
Processo: 2197951-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Honorários advocatícios – Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ – Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC – Caso em que o percentual definido, no entanto, não comporta redução – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197951-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada JOSEFA
ERUNDINA CARVALHO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2197951-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.620
2
VOTO No: 37.620
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197951-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURICIO TINI GARCIA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADA: JOSEFA ERUNDINA CARVALHO DE SANTANA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Honorários advocatícios
Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC

Caso em que o percentual definido, no entanto, não
comporta redução Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação,
observando que a Súmula no 111 do STJ foi revogada ante a superveniência do
art. 85, § 3o, do novo CPC.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Requer a
redução do percentual arbitrado para 10% do valor devido até a data da
sentença, ressaltando que o valor principal não excede a 200 salários-mínimos.
Sustenta que a Súmula no 111 permanece válida e completamente aplicável.
Tece considerações acerca da matéria, destacando jurisprudência que reputa
respaldar a sua posição.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para sustar a
expedição de eventual ofício requisitório relativo aos honorários advocatícios até
o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado
ao pagamento de auxílio-doença acidentário a partir da data da juntada do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2197951-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.620
3
pericial (31/01/2018 fls. 395/398 dos autos do cumprimento de sentença).
A autora deu início à fase de cumprimento de sentença,
apresentando a conta de liquidação no valor de R$ 46.080,94, atualizada até
janeiro de 2020.
O INSS, alegando excesso de execução, impugnou os
aludidos cálculos, apontando como devido o montante de R$ 43.826,44.
O exequente concordou com os valores apurados pela
autarquia, salientando, no entanto, ser necessário o arbitramento referente à
verba honorária.
A impugnação foi acolhida pelo juízo de origem, tendo sido
fixado o débito em R$ 43.826,44 (fls. 423).
Posteriormente, os honorários sucumbenciais vieram a ser
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 439/440), sobrevindo,
então, o recurso ora em exame.
Respeitado o convencimento do douto magistrado, o recurso
comporta parcial provimento.
Com efeito, cabe salientar que, ainda ao tempo do
CPC/1973, quando vigia a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e
20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o), veio a ser editada a Súmula no
111 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Isso pôs fim à discussão que havia no próprio STJ, oriunda
de três entendimentos acerca da extensão da base de incidência do percentual
dos honorários, exclusivamente nas ações previdenciárias, a saber: a) prestações
vencidas até a sentença; b) prestações vencidas até o trânsito em julgado da
decisão judicial; e c) prestações vencidas até o cálculo de liquidação (STJ

Embargos de Divergência em Recurso Especial no 187.766/SP).
O novo CPC tem basicamente a mesma regra geral de
arbitramento de honorários advocatícios (de 10% a 20% sobre o valor da
condenação
art. 85, § 2o), observando-se, porém, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o.
Na verdade, o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento
consubstanciado na Súmula em questão, restrito às ações previdenciárias, que,
assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia.
No mais, não há como ser acolhido o pedido quanto à
redução do percentual da verba honorária, o qual foi adequadamente fixado, de
modo que o respectivo arbitramento deve corresponder a 15% sobre as
prestações vencidas até o acordão, já considerado o trabalho adicional realizado
em grau recursal na fase de conhecimento (§ 11 do art. 85 do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2197951-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.620
4
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital